Tribunal: TJES
Processo: 5008380-93.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008380-93.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAULO DE PAULA CUNHA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008380-93.2022.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: SAULO DE PAULA CUNHA JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA FATURA VERIFICADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que
foi surpresado com a cobrança de fatura de energia que já foi paga no valor de R$ 274,83. Afirma que seu nome está prestes a ser protestado indevidamente. Pede liminarmente a sustação dos efeitos do protesto. Pede ainda, declaração de inexistência de débito, devolução em dobro do que está sendo cobrado, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo assim consagrou:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

CONFIRMO
a Liminar de ID 20044821.
ANULO
o débito no valor de 274,83 (Duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
DETERMINO
à ré que
se abstenha
de cobrar/negativar pelo valor de R$ 274,83 (Duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada cobrança/negativação.
CONDENO
a requerida a indenizar o autor por danos materiais, no valor de R$ 40,68 (Quarenta reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária do fato gerador e juros da citação.
CONDENO
a requerida a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento.
Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a EDP interpôs o presente Recurso Inominado com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, a inexistência de defeito na prestação do serviço. A empresa requerida afirma que o autor foi enviado para protesto em 30/11/2022, pela fatura no valor de R$ 274,83, com vencimento em 22/08/2022, uma vez que houve falha na digitação do código de barras, fazendo com que o valor pago não fosse identificado corretamente pela requerida, mantendo a fatura em inadimplência. Ainda, defende a inexistência de danos morais e do dever de devolução dos valores. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, que realizou o pagamento das faturas em dia, não havendo qualquer irregularidade para levar a suspensão como reconhecido pela requerida.

Neste ínterim o Juízo
a quo
muito bem pontuou:

“Isso porque, se analisada detidamente a peça contestatória e os documentos que a instruíram, verifica-se que a parte requerida mencionou que houve falha na digitação do código de barras, fazendo com que o valor pago não fosse identificado corretamente pela requerida, mantendo a fatura em inadimplência.

Contudo, não pode a parte autora arcar com o ônus do erro de outrem, sendo que quitou integralmente a fatura no valor de R$ 274,83 com vencimento em 22/08/22, no dia 06/09/22 (Id 19978503), e, ainda assim, teve seu nome protestado em 05/12/2022 (Id 22642096), sendo proferida decisão liminar em 07/12/2022 para que a empresa ré tão somente suspendesse os efeitos do protesto, fato este cumprido pelo cartório de protesto em 13/12/2022 (Id 22642096).

Assim, não há outra conclusão senão a de que o protesto feito em nome do autor foi indevido, mesmo porque a parte requerida sequer mandou uma carta de cobrança a fim de notificar o autor da suposta dívida para que este pudesse diligenciar para resolver a questão”.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)